Tribunal: TJSP
Processo: 0000684-03.2018.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante – Artigo 306 da Lei no 9.503/97 e Uso de documento falso – Artigo 304, caput, c. c. artigo 297, caput, ambos do Código Penal - Autoria e materialidade comprovadas – Prova testemunhal comprovando a embriaguez – Possibilidade – Inteligência do §2o do referido dispositivo – Ademais, há nos autos teste alveolar demonstrando a embriaguez – Palavra

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante – Artigo 306 da Lei no 9.503/97 e Uso de documento falso – Artigo 304, caput, c. c. artigo 297, caput, ambos do Código Penal - Autoria e materialidade comprovadas – Prova testemunhal comprovando a embriaguez – Possibilidade – Inteligência do §2o do referido dispositivo – Ademais, há nos autos teste alveolar demonstrando a embriaguez – Palavra do policial– Validade – Soma-se a tudo, o acusado confessou os delitos - Crime de perigo abstrato, sendo desnecessário que o réu efetivamente acarrete algum dano ou mesmo cause perigo de dano - Do mesmo modo, quanto ao delito de uso de documento falso, restou provado que o acusado se utilizou de documento que, em seu nome, foi confeccionado em cártula ilegítima, simulando como se verdadeira fosse – Materialidade extraída dos documentos dos autos, bem como à prova oral e à confissão – Condenação mantida - Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma adequada – Suspensão da habilitação – Critérios para fixação – O período de suspensão da habilitação deve ser fixado observando-se o princípio da razoabilidade - APELO NÃO PROVIDO.